Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720870-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO VIEIRA, GABRIELY RAMOS SANTAREM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719556-52.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: O réu arguiu a ilegitimidade ativa em razão de não haver comprovação de filiação ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, mas o autor afirmou que a categoria de policiais civis também é representada pelo SINDIRETA/DF e que a matéria está preclusa. (...) Não há nos autos comprovação de que o autor era filiado ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, mas o documento de ID 158503154 comprova que ele não é filiado ao sindicato em questão e sim ao SINPOL (ID 146097719), portanto não há comprovação de satisfação dos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual. (...) Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 47211496), a parte agravante, em síntese, alega que a decisão fixou a verba honorária com base no valor da causa, inferior ao montante preconizado pela tabela da OAB-DF, em descumprimento ao art. 85, §8o-A do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Verifica-se que o objeto do recurso é a fixação de honorários sucumbenciais. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi interposta apelação da decisão recorrida (ID 161953047 da origem). Considerando que eventual julgamento pelo provimento da apelação alterará o ônus da sucumbência, o presente recurso deve ser suspenso até o trânsito em julgado da supracitada apelação, pois trata-se de questão prejudicial a este agravo de instrumento. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até o trânsito em julgado da apelação n. 0719556-52.2022.8.07.0018, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, por tratar-se de prejudicial em relação ao presente recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023